Tribunal: TJBA
Processo: 8001452-09.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001452-09.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EMERSON WILLIAM SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTO CESAR CARVALHAL FIGUEIREDO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO DISCIPLINAR MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. BOMBEIRO MILITAR ESTADUAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO PRIVADO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Juazeiro, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para permitir ao impetrante, Bombeiro Militar, exercer atividade privada de engenheiro civil, apresentando projetos de segurança contra incêndio e pânico e coordenando cursos na área, no município de Juazeiro/BA.

II. Questão em discussão: Discute-se a competência do juízo de origem e a possibilidade de militar estadual exercer, de forma privada e remunerada, atividades técnicas inerentes à profissão de engenheiro civil, sem configurar violação aos princípios da Administração Pública ou conflito de interesses com suas funções militares.

III. Razões de decidir: Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual rejeitada, por já analisada e afastada no Agravo de Instrumento nº 8006825-37.2022.8.05.0000. A demanda não trata de revisão de ato disciplinar, mas sim de direito administrativo comum. O exercício de atividade técnica privada por militar estadual encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 101/2019, que permite a aplicação do art. 37, XVI, da CF/88 aos militares estaduais. Verificada a compatibilidade de horários e a ausência de vínculo público na atividade secundária, inexiste impedimento constitucional ou legal à sua prática. O argumento de conflito de interesses é insuficiente para proibir genericamente o exercício da atividade, cabendo à Administração fiscalizar a legalidade dos atos. Multa diária fixada em valor razoável, com limite máximo proporcional, não comportando revisão.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"É legítimo o exercício de atividade privada de engenheiro civil por bombeiro militar estadual, desde que haja compatibilidade de horários e inexistência de prejuízo à função pública."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001452-09.2021.8.05.0146, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado EMERSON WILLIAM SOUZA PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ CONVOCADO/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA